Tribunal: TJPA
Processo: 0802503-24.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802503-24.2020.8.14.0024

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE MELO CONCEICAO, NATIELI KAYABI, ANTÔNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

RECURSO ÚNICO IMPETRADO EM FAVOR DE TODOS OS APELANTES

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO QUALIFICADO E, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO § 2º, II E VII, DO ART. 157.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTES QUE PARTICIPARAM DA CONDUTA DELITIVA DANDO COBERTURA À APELANTE NATIELI KAYABI E AUXILIANDO NA FUGA DESTA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA, SENDO DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE A MESMA SEJA COMINADA NO MÍNIMO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP PELO MAGISTRADO SINGULAR.
PARCIAL PROVIMENTO
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA APENAS DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NOVA ANÁLISE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. PERMANÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PENAS QUE PASSAM A SER DE 08 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
d
ar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

S
ala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANTÕNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DE MELO CONCEIÇÃO E NATIELI KAYABI,
por representante da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, ID 6696990, que por volta das 08 horas do dia 12 de dezembro de 2020, os ora apelantes, em unidade de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, a bolsa da vítima Maria do Socorro Miranda Portela quando esta trafegava pela via pública.

De acordo com a inicial acusatória, a vítima fora abordada pela apelante
NATIELI KAYABI
que teria chegado em um Fiat Palio prata e tentou arrancar sua bolsa, mas que a vítima reagiu, razão pela qual Natieli sacou uma faca e passou a esfaqueá-la no braço, conseguindo levar a bolsa da vítima que continha celular, documentos, cartões de crédito, óculos e a soma de R$ 3.000,00, se dirigindo esta à delegacia onde descreveu as características da agressora e, posteriormente, a reconheceu como autora do crime do qual fora vítima, bem como o veículo utilizado na empreitada criminosa.

Policiais que deram apoio àqueles que efetuaram a prisão de Leandro de Oliveira Lima e José Francisco de Melo Conceição, relataram que estes, após serem presos, informaram onde se encontravam Antônio Carlos Mendes dos Santos e Natieli, sendo estes também presos e conduzidos à unidade policial, onde Natieli afirmou que Antônio Carlos atacou a vítima com uma faca para roubar sua bolsa negando, contudo, que também a tenha agredido, relatando que a bolsa da vítima fora jogada às proximidades do Motel Itatiaia, tendo o dinheiro ficado com os apelantes Antônio Carlos e José Francisco.

Ouvido, Leandro de Oliveira Lima declarou ser proprietário do veículo utilizado na prática do delito e que o teria emprestado a José Francisco, mas que não sabia do roubo e que não estava no veículo no momento do assalto.

José Francisco de Melo Conceição confirmou conhecer os demais denunciados e ter sido encontrado no veículo utilizado, mas negou participação no crime e confirmou que o veículo lhe fora entregue por Leandro, relatando que os autores do crime foram Antônio Carlos e Natieli e que Leandro era o condutor do veículo.

Antônio Carlos Mendes dos Santos, relatou que estava em companhia dos ora apelantes Natieli e José Francisco e praticou o assalto, tendo Natieli utilizado uma faca, negando ter agredido à vítima e afirmando que a bolsa desta foi atirada às margens do motel Itatiaia e que teria ficado apenas com R$ 100,00, tendo o restante do dinheiro ficado com Natieli e José Francisco.

Diante de tais fatos, apresentou o Ministério Público Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 6697013, resposta à acusação de Antônio Carlos e José Francisco;

Em ID 6697015, resposta à acusação de Leandro de Oliveira;

Em ID 6697028, resposta à acusação de Natieli Kayabi;

Em ID 6697073 a ID 6697131, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, Termo em ID 6697132/36;

Em ID 6697138, Memoriais;

ID 6697145, Alegações Finais de Leandro de Oliveira Lima;

ID 6697151, Alegações Finais de Antônio Carlos Mendes dos Santos, José Francisco de Melo Conceição e Natieli Kayabi;

A
Sentença
, ID 6697165, reconhecendo parcialmente procedente a denúncia, foi proferida em desfavor dos ora apelantes, tendo absolvido por falta de provas Leandro de Oliveira Lima, sendo todos condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, restando a pena de Natieli Kayabi, ao final, cominada em 09 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; Antônio Carlos Mendes dos Santos, condenado em 09 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado e José Francisco de Melo Conceição condenado em 09 anos e 26 dias de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo o magistrado negado a todos o direito de recorrer em liberdade.

Em

razões recursais
,
ID 6697197,
requereram os apelantes Antônio Carlos Mendes dos Santos e José Francisco de Melo Conceição a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado sob a alegação de que não abordaram à vítima e nem utilizaram de violência ou grave ameaça contra a mesma, com o afastamento das majorantes do § 2º, II e VII, do art. 157.

Em favor de todos os apelantes pleiteia o recurso a reforma da sentença no tocante à dosimetria, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 foram erroneamente valoradas, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal.

Em ID 6697202, em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior, ID 6874513, a Procuradoria de Justiça, através de parecer, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÕNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, JOSÉ FRANCISCO DE MELO CONCEIÇÃO E NATIELI KAYABI,
por representante da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Em recurso único, pugna os apelantes
ANTÕNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS e JOSÉ FRANCISCO DE MELO,
em uma primeira tese,

pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado sob a alegação de que não abordaram à vítima e nem utilizaram de violência ou grave ameaça contra a mesma, devendo-se proceder ao afastamento das majorantes do § 2º, II e VII, do art. 157.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação de ambos os apelantes na empreitada criminosa narrada na denúncia, tendo, no decorrer da instrução processual, restado delineada a dinâmica dos fatos. Assim, ainda que neguem terem abordado à vítima ou utilizado qualquer tipo de violência ou grave ameaça para com a mesma, tem-se que aderiram à conduta da ré, também apelante, Natieli Kayabi, incidindo ao caso o princípio da convergência, segundo o qual é desnecessário o ajuste prévio entre os delinquentes, bastando à sua configuração que um adira à vontade do outro, o que efetivamente se deu no caso em apreço.

Tem-se, no caso dos autos, que os ora apelantes Antônio Carlos Mendes dos Santos e José Francisco de Melo, como se comprova dos depoimentos prestados em Juízo e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, estavam na companhia da apelante Natieli, sendo José Francisco quem conduzia o automóvel utilizado na conduta criminosa, tendo este afirmado que Natieli “
do nada saltou do carro e abordou a vítima
”, versão esta desprovida de qualquer lastro de prova, pois não se mostra verossímil que uma pessoa salte de um carro em movimento e, ato contínuo, assalte um transeunte e volte ao veículo sem qualquer lesão, não havendo igualmente como se crer que tenha o apelante José Francisco aguardado o desenrolar dos fatos, qual seja, a prática do roubo, somente com o intuito de evitar que algo acontecesse com sua parceira.

Tem-se, ainda, que o apelante Antônio Carlos Mendes dos Santos efetivamente confirmou sua participação no crime, tendo em Juízo afirmado que Natieli “
mandou parar o carro e desceu para roubar a mulher
”, ou seja, tanto Antônio Carlos quanto José Francisco sabiam da intenção de Natieli em praticar o crime e, ao invés de a impedirem – atitude que seria esperada de alguém que não tem participação em uma conduta criminosa, a aguardaram para lhe dar fuga, sendo irrelevante ao caso se obtiveram alguma vantagem com a conduta daquela, fato que, por sinal, se mostra controverso nos autos.

Desta feita, nota-se que não há uma culpabilidade mínima por parte dos ora apelantes em relação aos fatos descritos na inicial, ressaltando-se o fato de que suas declarações confrontam com as provas coletadas, que se mostram
suficientes a autorizar o juízo condenatório.

Ressalto, uma vez mais, meu entendimento de que nos crimes dolosos os participantes atuam com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, fenômeno esse ao qual se dá o nome de princípio da convergência ou “
princípio da convergência liame
” (expressão disseminada por Flávio Monteiro de Barros) ou vínculo subjetivo, que não significa a necessidade de ajuste prévio (
pactum sceleris
) entre os delinquentes.

Importante ressaltar que o princípio da convergência não exige conluio entre as partes, bastando que um agente adira à vontade do outro para que a conduta se configure e, no caso em apreço, não há dúvidas de que os apelantes aderiram à conduta delituosa de sua comparsa, agindo em unidade de desígnios e de vontades, contribuindo de forma relevante e eficaz para o êxito da ação,

e nos crimes dolosos os participantes devem atuar com vontade homogênea no sentido de todos visarem à realização do mesmo tipo penal, “
princípio da convergência
”
.

Tem-se então que os apelados, ainda que não tenham “
combinado
” com a corré suas participações na prática do crime, aderiram à vontade desta e colaboraram na prática do roubo, tendo eficientemente auxiliado na fuga, o que demonstra participação ativa, r
estando claro, pelo que dos autos consta que, em acordo de vontades quiseram e praticaram o crime, agindo em conluio com aquela, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para o crime de furto ou o decote das majorantes do crime de roubo qualificado.

Neste sentido já se manifestou esta Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SEJA REVISTA A SENTENÇA PROLATADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU E O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME LATROCÍNIO ? ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB. PROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. APELADO QUE, JUNTO COM CORRÉU, INVADIU A CASA DA VÍTIMA PARA ROUBAR E AO VER QUE A MESMA HAVIA ACORDADO A ATINGIU NA CABEÇA COM UM GOLPE DE MARTELO, TENDO O CORRÉU CORTADO SUA GARGANTA COM UM TERÇADO.
APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA, SENDO DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO
. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELADO RETRATADA EM JUÍZO ? VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o apelado nas penalidades do art. 157, § 3º, 2ª parte, cominando ao mesmo pena final e definitiva de 20 anos de reclusão e 100 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. (TJ-PA - APR: 00046499520168140029 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 15/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/01/2019).
(
GRIFEI
).

Tem-se então que, ainda que os apelantes não tivessem “
combinado
” o roubo, aderiram ao ato, agindo em conluio com a corré que abordou a vítima e tomou sua bolsa, sendo comum aos agentes, quando se veem presos, negarem a prática e/ou jogarem toda a culpa do ocorrido nos demais participantes do crime, como neste caso.

Assim, pesar da alegação da defesa de que não há nos autos provas acerca da participação dos apelantes na empreitada criminosa, tal alegação não prospera,

Vejamos então a manifestação judicial acerca das provas do seu convencimento,
verbis
:

“
Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou, através de diversos depoimentos, que os acusados
NATIELI KAYABI, ANTONIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, vulgo “CAIO”, e JOSÉ FRANCISCO DE MELO CONCEIÇÃO, vulgo “ZEZÉ”,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma branca, 01 (UMA) BOLSA contendo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, 01 (UM) APARELHO CELULAR, MARCA SAMSUNG, documentos pessoais, cartões diversos e óculos, pertencentes à vítima MARIA DO SOCORRO MIRANDA PORTELA, incorrendo com suas condutas no delito previsto no art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Além disso, percebe-se que alguns dos próprios acusados são firmes em afirmar a ocorrência criminosa, entretanto sem confessar participação ou coautoria nos respectivos crimes. Ademais, são contundentes em afirmar que a acusada NATIELI KAYABI seria a autora do crime, inclusive fazendo uso de arma branca, e que estariam junto a ela em um mesmo veículo usado no momento da empreitada criminosa.

Percebe-se, todavia, a certeza na participação da acusada NATIELI KAYABI na prática criminosa, sobretudo a par do depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação ouvidas em sede judicial. No que se refere aos acusados ANTONIO CARLOS e JOSÉ FRANCISCO, estes se colocam no local e no momento do crime, mas tentam se eximir da culpa, afirmando que não detinham conhecimento de que a comparsa NATIELI praticaria o ato criminoso. Entretanto, respectivo álibi não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, visto que, ao avistarem a prática delituosa, os citados acusados não impediram a sua continuidade, pelo contrário, aguardaram a acusada NATIELI finalizar a conduta criminosa, levando-a no mesmo veículo, tendo, posteriormente, dividido o produto do crime. Logo, resta mais do que caracterizada a participação dos acusados ANTONIO CARLOS e JOSÉ FRANCISCO na empreitada.

Em síntese, as provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de roubo, bem como não deixam dúvidas acerca da autoria atribuída aos acusados, sobretudo pela palavra da vítima, assim como das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, que passam a firmeza e a exatidão de que os fatos são verdadeiros, somado isso às declarações dos próprios acusados que afirmam que o fato ocorreu. Deveras, as próprias provas colhidas perante a autoridade policial ratificam o que se confirmou em juízo.

Dessa forma, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de roubo praticados pelos denunciados
NATIELI KAYABI, ANTONIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, vulgo “CAIO”, e JOSÉ FRANCISCO DE MELO CONCEIÇÃO, vulgo “ZEZÉ”
, uma vez que a conduta de “
subtrair
”, “mediante grave ameaça ou violência”, é expressamente prevista no tipo penal do artigo 157 do Código Penal Brasileiro
..
.”

Ressalto que a manifestação judicial foi fundamentada não só no depoimento da vítima, mas também naqueles prestados pelos Policiais Militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos apelantes e estes, ouvidos em Juízo, corroboraram os termos da denúncia, apesar de afirmarem que os valores subtraídos da vítima ficaram, em sua integralidade, com a apelante Natieli.

Tem-se, portanto, que as alegações da defesa não se sustentam, pois as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes a comprovar a participação dos apelantes no crime de roubo pelo qual foram condenados, não havendo como se promover à pretendida absolvição ou desclassificação.

É cediço que a condenação não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, todavia, verifico que as provas judicializadas disponíveis nos autos, ou seja, os depoimentos testemunhais colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, se mostram em perfeita consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, sendo apta, portanto, a corroborar o juízo de subsunção dos fatos à norma jurídica tipificada no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, sendo válido ressaltar que em crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima, bem como a da testemunha, quando associada a outros elementos que a corroborem, assume relevante valor probatório, vez que incidindo sobre o proceder de um desconhecido e seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado pelo fato e narrar a dinâmica do ilícito praticado, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA SOBRE A NEGATIVA DE AUTORIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO APREENDIDA E PERICIADA. 1. Inviável o pedido absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida elementos aptos a comprovar a inocência dos réus, tampouco afastar o valor probante das provas testemunhais, dentre estas o reconhecimento efetivado pela vítima, apontando-o como sendo um dos autores do crime de roubo, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição com arrimo no princípio do in dubio pro reo. 2. Impossível o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma, uma vez que o réu foi preso em flagrante, ainda de posse do artefato utilizado para a perpetração da grave ameaça, contando, inclusive perícia atestando sua potencialidade lesiva. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(2018.01539710-69, 188.591, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-19)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO AUTORIA E MATERIALIDADE
E COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS, QUE SE MOSTRARAM CONSONANTES COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TEM VALIDADE POR OSTENTAR FÉ PÚBLICA.
REDUÇÃO DA PENA BASE COMINADA
.
POSSIBILIDADE - TENDO EM VISTA QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
NÃO FORAM ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
PROCESSO N°: 0017572-46.2012.8.14.0401 Acórdão nº 175630 Julgamento: 2017/26/05
RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS).

Assim, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à desclassificação, não havendo como prosperar o pedido de reforma da decisão, pois, analisando os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente comprovada tanto a ocorrência do crime como também a efetiva participação dos apelantes, nos exatos termos da denúncia, sendo imperioso ressaltar
que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor dos apelantes
.

Requer ainda o apelo a revisão da dosimetria de todos os apelantes, pois, alega, incidiu em erro o Juízo singular ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, se mostrando o
quantum
cominado desproporcional e injusto, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena base.

Para uma melhor análise do pedido, necessário que se traga à colação excerto da sentença, especificamente no tocante à dosimetria da pena dos apelantes, vejamos:

NATIELI KAYABI

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o acusado:

01.
Culpabilidade:
fator negativo, eis que, além de subtrair os bens da vítima, causou-lhe lesão corporal mediante emprego de arma branca;

02.
Antecedentes:
elemento neutro (IDs. 29538836 e 29540538);

03.
Conduta Social
:
elemento neutro no presente caso
;

04.
Personalidade:
elemento neutro no presente caso;

05.
Motivos do Crime:

são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

06.
Circunstâncias

do Crime
:
elemento neutro no presente caso;

07.
Consequências do Crime
:
fator negativo, eis que nem todos os produtos roubados foram recuperados, sobretudo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);

08.
Comportamento da Vítima:
também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há 02 (dois) vetores negativos no presente caso. Por isso, fixo a
PENA-BASE
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso, mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Assim sendo, aumento a pena em 2/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a)
Substituição da Pena
: não se mostra possível no presente caso;

b)
Detração Penal:
deixo de realizar o determinado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), para melhor fazê-lo na fase de execução da pena.

c)
Regime de Cumprimento da Pena
(artigo 33 e seguintes, do CPB):
FECHADO
;

d)
Fixação de Valor Mínimo Indenizatório
(artigo 387, inciso IV, do CPP): deixo de fixar do valor mínimo de indenização por ausência de requerimento neste sentido.

e)
Direito de Apelar em Liberdade
(artigo 387, § 1º, do CPP):
NEGO À RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

ANTONIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, vulgo “CAIO”

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o acusado:

09.
Culpabilidade:
fator negativo, eis que, além de subtrair os bens da vítima, causou-lhe lesão corporal mediante emprego de arma branca;

10.
Antecedentes:
elemento neutro (IDs. 29540542 e 29540543);

11.
Conduta Social
:
elemento neutro no presente caso
;

12.
Personalidade:
elemento neutro no presente caso;

13.
Motivos do Crime:

são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

14.
Circunstâncias

do Crime
:
elemento neutro no presente caso;

15.
Consequências do Crime
:
fator negativo, eis que nem todos os produtos roubados foram recuperados, sobretudo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);

16.
Comportamento da Vítima:
também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há 02 (dois) vetores negativos no presente caso. Por isso, fixo a
PENA-BASE
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso, mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Assim sendo, aumento a pena em 2/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

b)
Substituição da Pena
: não se mostra possível no presente caso;

d)
Detração Penal:
deixo de realizar o determinado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), para melhor fazê-lo na fase de execução da pena.

e)
Regime de Cumprimento da Pena
(artigo 33 e seguintes, do CPB):
FECHADO
;

e)
Fixação de Valor Mínimo Indenizatório
(artigo 387, inciso IV, do CPP): deixo de fixar do valor mínimo de indenização por ausência de requerimento neste sentido.

e)
Direito de Apelar em Liberdade
(artigo 387, § 1º, do CPP):
NEGO À RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CONCEIÇÃO, vulgo “ZEZÉ”

Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta ao condenado, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas no presente caso para o acusado:

17.
Culpabilidade:
fator negativo, eis que, além de subtrair os bens da vítima, causou-lhe lesão corporal mediante emprego de arma branca;

18.
Antecedentes:
elemento neutro (IDs. 29538817 e 29538820);

19.
Conduta Social
:
elemento neutro no presente caso
;

20.
Personalidade:
elemento neutro no presente caso;

21.
Motivos do Crime:

são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

22.
Circunstâncias

do Crime
:
elemento neutro no presente caso;

23.
Consequências do Crime
:
fator negativo, eis que nem todos os produtos roubados foram recuperados, sobretudo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais);

24.
Comportamento da Vítima:
também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, há 02 (dois) vetores negativos no presente caso. Por isso, fixo a
PENA-BASE
em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Numa segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Por isso, mantenho a
PENA PROVISÓRIA
do réu em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontram presentes duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal). Assim sendo, aumento a pena em 2/3 e fixo a
PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

c)
Substituição da Pena
: não se mostra possível no presente caso;

f)
Detração Penal:
deixo de realizar o determinado no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), para melhor fazê-lo na fase de execução da pena.

g)
Regime de Cumprimento da Pena
(artigo 33 e seguintes, do CPB):
FECHADO
;

f)
Fixação de Valor Mínimo Indenizatório
(artigo 387, inciso IV, do CPP): deixo de fixar do valor mínimo de indenização por ausência de requerimento neste sentido.

e)
Direito de Apelar em Liberdade
(artigo 387, § 1º, do CPP):
NEGO À RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, tendo em vista ainda se encontrarem presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Compulsando o excerto da sentença ao norte colacionado se observa que o magistrado singular, na
1ª fase
da individualização das penas, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou em 05 anos e 05 meses de reclusão a pena base dos apelantes consoante a valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade e consequências do crime.
Tenho, contudo, que ao negativar as referidas circunstâncias o magistrado não apresentou em sua manifestação motivação/fundamentação adequada e suficiente apenas em relação à circunstância relativa às consequências do crime, pois há que se considerar negativa e manter como tal a circunstância relativa à culpabilidade uma vez que, além de ameaçar à vítima com uma arma branca a lesionaram com esta arma para que entregasse sua bolsa, havendo, portanto, devida e suficiente fundamentação ao vetor, o que não se pode falar em relação à circunstância relativa às consequências do crime uma vez que a não recuperação do bem pela vítima é inerente ao tipo penal de roubo.

Assim, tenho que incorreu o sentenciante em erro ao valorar tal circunstância negativamente, razão pela qual reconheço a violação ao que determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

Ressalto, uma vez mais o entendimento de que
no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade. Contudo, a pena base só deverá ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis.

O C. STJ
, no mesmo diapasão, já assentou que:

O JUIZ TEM PODER DISCRICIONÁRIO PARA FIXAR A PENA-BASE DENTRO DOS LIMITES LEGAIS
, MAS ESTE PODER NÃO É ARBITRÁRIO PORQUE O CAPUT DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL ESTABELECE UM ROL DE OITO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE DEVEM ORIENTAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA-BASE, DE SORTE QUE
QUANDO TODOS OS CRITÉRIOS SÃO FAVORÁVEIS AO RÉU, A PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO COMINADO; ENTRETANTO, BASTA QUE UM DELES NÃO SEJA FAVORÁVEL PARA QUE A PENA NÃO MAIS POSSA FICAR NO PATAMAR MÍNIMO

(
STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000
).

Porém, do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em patamar acima do mínimo, reconhecendo a ocorrência de duas circunstâncias desfavoráveis, porém, uma delas não apresenta fundamentação suficiente a tal valoração negativa.

Quanto ao vetor culpabilidade, utilizado para negativar a conduta dos apelantes, tenho que o magistrado singular se utilizou, como já argumentado, de fundamentação suficiente à sua manutenção como negativa, pois corretamente afirmou que

“
além de subtrair os bens da vítima, causou-lhe lesão corporal mediante emprego de arma branca
”
se mostrando tal fundamentação suficiente à negativação, pois demonstra, de forma efetiva, a maior reprovabilidade de suas condutas que, no caso em apreço, extrapolou ao que previsto para o tipo penal em análise.

Quanto às consequências do crime, tenho que, no que concerne a este vetor, o magistrado singular não o fundamentou devidamente, uma vez que a não recuperação dos bens é inerente ao tipo penal de roubo, razão pela qual deixo de considerá-la como desfavorável aos apelantes e, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância desfavorável, reduzo a pena base de ambos, para 05 anos de reclusão e 12 dias multa, o que entendo proporcional e suficiente a reprimir a conduta daqueles que, em acordo de vontade, roubaram a bolsa da vítima e esfaquearam seu braço com uma faca.

Na
2ª fase
,
também para os todos os apelantes, acompanho o entendimento exarado pelo sentenciante e reconheço a ausência de agravantes e atenuantes, mantendo a pena no patamar anterior.

Na
3ª fase
, também para os três apelantes,
reconheço, tal e qual o sentenciante, a presença de duas causas de aumento, do concurso de pessoas e uso de arma branca, sendo aumentada a pena em 2/3, mesmo patamar que adoto, passando a pena a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa, para os três apelantes.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, revendo a dosimetria, deixar de considerar como desfavorável a circunstância judicial relativa às consequências do crime para os três recorrentes, passando as respectivas penas a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 23
de novembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/12/2021